Tribunal: TJSP
Processo: 1044714-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção. Inexigibilidade do título. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1044714-87.2021.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:

Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Extinção. Condição suspensiva. Não implementação. Inexigibilidade do título. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.